Tribunal: TJSP
Processo: 2156700-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156700-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANGELA
MARIA
DA
CRUZ,
é
agravado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156700-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37844
AGRV.No: 2156700-72.2020.8.26.0000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: ANGELA MARIA DA CRUZ
AGDO.:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
*JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita Ausência de comprovação
da hipossuficiência alegada - Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 37 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora agravante.
Sustenta a agravante que não possui condições para
arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de
sua subsistência; que é aposentada, sendo o benefício auferido insuficiente
para suprir suas necessidades básicas. Argumenta que acostou aos autos
documentos que comprovam a impossibilidade de financiar a lide; que a
simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão da benesse e
que possui presunção de veracidade.
Recurso tempestivo, processado com a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156700-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, a fim de
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração
de pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é
uníssona nesse sentido:
“A
declaração
pura
e
simples
do
interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a
veracidade da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.°
07 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar a concessão da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário. Precedentes.
2.
O
Tribunal a quo,
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156700-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa, concluiu, com base no conjunto probatório dos
autos, pela inexistência de comprovação do estado de
miserabilidade. Sendo assim, a pretendida inversão do
julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com
a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n."07do
STJ. 3. Agravo regimental desprovido"(STJ - AgRg no
Ag
691366/RS
-
Rei.
Min.
LAURITA
VAZ,
DJ
17/10/2005, p. 339.)
Na
hipótese,
agravante
não
trouxe
aos
autos
elementos suficientes a fim de demonstrar a fragilidade financeira alegada e
a sua impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo de sua subsistência.
Outrossim, conforme se infere, a parte aufere renda mensal e possui saldo
em conta corrente de R$ 5.676,41 (fls. 25/27).
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Por conseguinte, a pobreza alegada pela recorrente a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156700-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5